Tribunal: STF
Processo: ARE 934979
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.